Tribunal: STF
Processo: HC 237879
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Vice-Presidente, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 885.902/SP (e-doc.2, p. 360-362).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, (tráfico de drogas) (e-doc.2, p. 53-104).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo indeferido o pedido liminar (e-doc. 2, p. 354-356). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca pessoal realizada pelos policiais, uma vez que ausente justa causa para a medida. Afirma a inexistência de diligências preliminares que justificassem a fundada suspeita, tendo a autoridade policial apenas recebido informações não especificadas acerca da suposta prática de tráfico de drogas. Aduz ser cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Alega a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial mais gravoso.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, busca a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, no grau máximo, com o consequente implemento do regime aberto ou semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o ministro vice-presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, assentando a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator